Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-95.2022.8.05.0212
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000810-95.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: CLEIDE MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TRABALHO AOS SÁBADOS LETIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. CALENDÁRIOS ESCOLARES DEMONSTRAM SÁBADOS LETIVOS REGULARES. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial, pois a decisão foi devidamente fundamentada, o julgamento antecipado foi adequado à natureza da matéria e a inicial atendeu aos requisitos legais.

II
- Comprovado o trabalho aos sábados mediante calendários escolares oficiais, incumbia ao Município demonstrar que tal labor não excedeu a jornada contratual ou que houve devido pagamento/compensação.

III
- O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV
- Configurado o direito ao pagamento de horas extraordinárias com adicional de 50%, conforme art. 73 da Lei Municipal 4-A/1994.

V
- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000810-95.2022.8.05.0212
, da Comarca de RIACHO DE SANTANA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA e como
Apelados
CLEIDE MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, NO MÉRITO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto